Tribunal: CARF
Processo: 10725.003088/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.003088/2007-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.579 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
NESTOR CRISTOVAO GOMES RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 16/20), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
de R$ 2.505,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 25/28):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.003088/2007-84
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.579 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003088/2007-84

Após ciência do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 01,
alegando, em síntese, que:
l. não concorda com a glosa de despesas médicas, tendo em vista que os recibos
emitidos por Luiz Fernando Sardinha no valor de R$ 2.155,00 e Karina Monteiro Soares
no valor de R$ 300,00, informam claramente que o beneficiário dos serviços prestados é
o contribuinte. Inclusive, tais recibos demonstram o tipo do serviço;
2. com relação ao recibo emitido pela Clínica Santa Helena, apesar de não especificar o
contribuinte como beneficiário, qual seria a razão de o mesmo estar na posse do
impugnante. Qual seria o motivo do contribuinte se utilizar de um recibo de valor tão
ínfimo;
3. assim, pede o cancelamento da notificação de lançamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser aceitas somente as deduções comprovadas por meio documentação hábil e
idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação de regência.
O contribuinte, mediante intimação da fiscalização, deve comprovar quem seriam os
beneficiários dos tratamentos relativos aos recibos médicos apresentados.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/06/2010 (e-fls. 32), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 30/06/2010 (e-fls. 33) indicando a juntada de
recibos emitidos pelo profissional Luiz Fernando Sardinha em conformidade com as exigências
legais. Quanto às demais despesas glosadas, informa que não conseguiu localizar os emissores e
concorda com o crédito correspondente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
No caso em exame o recorrente contesta apenas a glosa da despesa médica com
Luiz Fernando Sardinha (R$ 2.155,00), efetuada pela autoridade fiscal devido à ausência de
indicação do beneficiário dos serviços nos recibos apresentados (e-fls. 06).
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.579 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003088/2007-84

A decisão recorrida manteve a infração apurada por entender que os documentos
juntados à defesa não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 27/28).
Não obstante, verifica-se que os recibos acostados ao Recurso para contrapor as
razões de decidir do Colegiado a quo (e-fls. 36/39) confirmam os pagamentos efetuados pelo
contribuinte e preenchem os requisitos previstos na legislação de regência, devendo ser
restabelecida a dedução correspondente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a
dedução de despesas médicas em litígio no valor de R$ 2.155,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital